Tribunal: TJDFT
Processo: 0015648-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0015648-38.2016.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIENES LIMA DE SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos com fundamento base no art. 105, III, “a” e “c”, e 102, III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. EFETIVAÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM SITUAÇÃO SUB JUDICE- COMPROVAÇÃO DA SUPERAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA DEMANDA JUDICIAL - DESLIGAMENTO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento na qual o autor, militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, narrou que se inscreveu no concurso público para ingresso nas fileiras daquela instituição, tendo sido aprovado e convocado para o Curso de Formação, quando ainda não tinha concluído seu curso de nível superior. Diante disso, obteve decisão judicial liminar, no sentido de lhe autorizar a matrícula no Curso de Formação, independentemente do diploma (processo no 2013.01.1.116482-2), no processo que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública. Posteriormente, apresentou seu diploma à Corporação, antes mesmo da conclusão do Curso de Formação, tendo entrado em exercício no cargo. Em 04/11/2014 sobreveio sentença de improcedência, ratificada por acórdão de 04/03/2015. 2. Ainda na inicial, o autor narra que em 26/09/2014 foi editado o Decreto Distrital no 35.851, que teria efetivado "nos quadros da Policia Militar do DF todos os soldados que se encontravam na condição 'sub judice' e que por força de decisão judicial tenham concluído o curso de formação". Assim, ajuizou esta demanda em que pretende seja garantida a sua permanência nas fileiras da corporação, uma vez que concluiu com êxito seu Curso de Formação e já compõe o quadro do Corpo de Bombeiros Militar do DF. 3. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a efetivação do autor nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Senão, vejamos. 4. O art. 1o do decreto no 35.851[1], editado em 26/9/14, faculta a efetivação, nos postos e graduações em que se encontram, dos policiais e bombeiros militares que tenham sido aprovados em curso de formação, por força de decisão judicial, desde que superados os motivos que ensejaram a propositura das ações judiciais. 5. Restou cabalmente demonstrado nos autos a subsunção da situação do autor à hipótese legal. Isso porque, apenas por força de liminar o autor prosseguiu no concurso, logrou aprovação no Curso de Formação em 30/05/2014 (certificado de fl. 62), sendo que obteve seu diploma do curso de nível superior anteriormente àquela data, em 03/03/2014 (fl. 64), o que demonstra que foi superado o motivo determinante para a propositura da ação judicial prévia, mediante a conclusão do curso de 3o grau. 6. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos de no 1006746, relator Robson Barbosa de Azevedoda 5a Turma Cível, publicado no DJE em 06/04/2017 e o de no 1164778, relator Arnaldo Corrêa Silvada 2a Turma Recursal, publicado no DJE em 02/05/2019. 7. Em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, processo no 20150020301174, acórdão n.954673, Relator Designado: MARIO-ZAM BELMIRO CONSELHO ESPECIAL, publicado no DJE: 19/07/2016 restou decidido: "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO No 35.851/2014. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEI DE EFEITO CONCRETO. ACOLHIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que só é admissível ação direta de inconstitucionalidade contra ato dotado de abstração, generalidade e impessoalidade. 2. O Decreto no 35.851/2014 ao dispor sobre a possibilidade de efetivação de policiais e bombeiros militares que, por força de decisão judicial, prosseguiram no certame e foram posteriormente aprovados no curso de formação, tem destinatários certos, o que leva a ter efeitos concretos. 3. Verificando-se efeitos individuais e específicos decorrentes da norma impugnada, descabe o controle em abstrato e concentrado de constitucionalidade. 4. Preliminar acolhida." 8. No sentido da regular aplicação do Decreto Distrital no 35.851/14 em situações assemelhadas a do caso concreto, o acórdão no 1040119, relatora Carmelita Brasil, da 2o Turma Cível, publicado no DJE em 21/08/2017 e no 1024646, relator João Fischer, da 2o Turma Recursal, publicado no DJE em 19/06/17. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. [1]Art. 1o. Os policiais militares e os bombeiros militares que, por força de decisão judicial tenham sido aprovados nos cursos de formação, previstos nos editais dos concursos publicados até a edição deste Decreto, poderão ser efetivados nos postos e nas graduações que se encontram, em caráter excepcional e à vista do interesse público, caso os motivos que ensejaram a propositura de demandas judiciais contra o Comandante-Geral da PMDF, o Comandante-Geral do CBMDF e o Distrito Federal sejam superados, de acordo com o procedimento previsto neste Decreto. Grifo nosso.” No especial, aponta em preliminar que o acórdão impugnado violou os artigos 489, § 1o, inciso II e IV, 485, § 3o e art. 1.022, I e II, todos do Código de Processo Civil. No mérito alega violação do art. 485, V e art. 502 e 503 do Código de Processo Civil sustentando, em síntese, que não há que se falar em isonomia ou razoabilidade em detrimento da coisa julgada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema, requer preliminarmente a nulidade do acórdão por violação ao art. 93, IX da Constituição Federal. reputa violados os artigos 5o, incisos XXXVI, 37, inciso II e 39, todos da Constituição Federal, reproduzindo os argumentos expendidos no especial e manifestando que o concursando não preencheu os pressupostos legais para a admissão no concurso. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao Recurso especial, este não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Melhor sorte não colhe o Recurso extraordinário, uma vez que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI LOCAL. SÚMULA 280. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULA 454/STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. O exame de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da súmula 279 do STF. 3. Há necessidade de rever cláusulas editalícias que fundamentaram a conclusão do Tribunal de origem, tal providência é inadmissível em sede de recurso extraordinário, como expressamente reconhece a jurisprudência deste Tribunal (Súmula 454/STF). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 912420 AgR/DF, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 16-02-2016 PUBLIC 17-02-2016; Partes: JOÃO BATISTA FREITAS OLIVEIRA versus DISTRITO FEDERAL) Por fim, para chegar a conclusão diversa daquela que se extrai do acórdão recorrido faz-se imprescindível a análise do Edital, além da revisão dos fatos e provas presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto nas Súmulas 280 e 279 do STF. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito